Tribunal: TJES
Processo: 5000090-89.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000090-89.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: REGINA APARECIDA MARCONCIN MILLIOLI
AGRAVADO: ANGELA MARIA LAVAGNOLI SARAIVA & CIA LTDA - ME
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000090-89.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: REGINA APARECIDA MARCONCIN MILLIOLI

AGRAVADO: ANGELA MARIA LAVAGNOLI SARAIVA & CIA LTDA - ME

JUÍZA: DRª. ANA FLAVIA MELO VELLO

RELATOR
A
: DES
ª
.
SUBSTITUTA
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATÓRIO

Trata-se
de agravo de instrumento interposto com o fito de alcançar a reforma da decisão que indeferiu o pleito de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita (
id
n
º 959977, página
s 4/5
).

Nas razões recursais, aduziu a parte ser merecedora da benesse, tendo afirmado sua condição de dificuldade financeira nos termos exigidos pela legislação de regência.

Ausentes c
ontrarrazões
,
a despeito da regular intimação da parte recorrida
.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

DES
ª
.
SUBSTITUTA
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000090-89.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: REGINA APARECIDA MARCONCIN MILLIOLI

AGRAVADO: ANGELA MARIA LAVAGNOLI SARAIVA & CIA LTDA - ME

JUÍZA: DRª. ANA FLAVIA MELO VELLO

RELATOR
A
: DES
ª
.
SUBSTITUTA
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se
de agravo de instrumento interposto com o fito de alcançar a reforma da decisão que indeferiu o pleito de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita (
id
n
º 959977, página
s 4/5
).

Nas razões recursais, aduziu a parte ser merecedora da benesse, tendo afirmado sua condição de dificuldade financeira nos termos exigidos pela legislação de regência.

Pois bem. Dispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão.

Sobre o tema, leciona o colendo Superior Tribunal de Justiça que

"a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir,
in concreto
, a atual situação financeira do requerente" (REsp n° 1.196.941/SP).
Dito de outro modo,
“a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos" (AgInt no AgInt no AREsp 1.633.831/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/2/2021)” (EDcl no REsp 1513402/RS,
publicado em
25/03/2021).

Na espécie,
a parte
recorrente -

que
alega não possuir vínculo empregatício e viver da renda auferida a partir do aluguel do imóvel objeto da lide (atualmente danificado a ponto de não poder ser locado e, portanto, não gerar renda) -
,
afirmou haver prejuízo ao seu sustento pelo recolhimento das custas processuais,
a teor da declaração
de pobreza lançada
em
id nº 960297, página 2
,
não havendo no caderno processual elementos probatórios que
a
desacredite
m
.

A documentação
submetid
a
à apreciação do juízo primevo não infirma tal presunção relativa
(em especial a cópia da CTPS id nº 959979, páginas 10/11, nº 95997
8
, páginas 1/11, nº 95997
7
, páginas 1/2)
, não podendo a ausência de outras provas pertinentes a seus rendimentos mensais
ser invocada
como razão para subsidiar o indeferimento da concessão do benefício
.

A argumentação deduzida pel
a
recorrente, em meu sentir, restou comprovada nos
termos exigidos pela legislação de regência
, cabendo retificar o comando decisório combatido,
vez que
aquele que padece de insuficiência financeira faz jus à gratuidade, o que está relacionado ao princípio constitucional do acesso à justiça, que justifica a existência do instituto.

Do exposto, sem qualquer delonga,
conheço e dou provimento ao recurso

para
deferir
a gratuidade de justiça em favor d
a
recorrente,
nos termos do artigo 98 do CPC
.

É como voto.

DES
ª
.
SUBSTITUTA
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A
quele que padece de insuficiência financeira faz jus à gratuidade
, o que est
á
relacionado ao princípio constitucional do acesso à justiça, que justifica a existência do instituto.

2.
D
ispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão
, não havendo no caderno processual
material
probatório que
a
desacredite.

3
. Recurso conhecido e provido
.
Gratuidade de justiça
deferida
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.